Tribunal: TJMT
Processo: 1010383-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010383-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOAO PAULO MOURA DE ARRUDA - CPF: 009.278.071-73 (RECORRENTE), TENARESSA APARECIDA ARAUJO DELLA LIBERA - CPF: 040.461.736-02 (ADVOGADO), ALE ARFUX JUNIOR - CPF: 841.001.921-34 (ADVOGADO), MORGANA KAMILA FREIRES DA SILVA - CPF: 023.729.871-60 (ADVOGADO), RDNEWS SITE DE NOTICIAS LTDA - EPP - CNPJ: 08.604.674/0001-07 (RECORRIDO), RICARDO GOMES DE ALMEIDA - CPF: 774.553.201-91 (ADVOGADO), TASSIO VINICIUS GOMES DE AZEVEDO - CPF: 013.128.461-43 (ADVOGADO), MIKHAIL FAVALESSA (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1010383-73.2019.8.11.0001

Origem
: 5° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente:
RD News Site de Notícias Ltda. – EPP e Mikhail Favalessa

Parte Recorrida:
João Paulo Moura de Arruda

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
13/12/2022

Ordem na pauta: 48

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA -
DIREITO À INFORMAÇÃO - EXCESSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO VERIFICADO – PUBLICAÇÃO
SEM CONTEÚDO OFENSIVO
-DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Limitando-se a reportagem a relatar a abordagem e os fatos, que neste caso foram colhidos da autoridade policial, sem emitir qualquer juízo de valor, reputa-se ausente os pressupostos que autorizam o dever de reparação por danos morais.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pelos requeridos ante sentença proferida em ação indenizatória que, julgando procedente a pretensão inicial, condenou os demandados ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de veiculação de matéria jornalística inverídica e de cunho pejorativo.

Os recorrentes pretendem a reforma da sentença para que o pedido inicial seja julgado improcedente, pois entendem que não ficou demonstrado excesso na notícia rebatida pelo autor, que possui cunho estritamente informativo, sem qualquer valoração pessoal, de modo que não há falar em indenização por dano extrapatrimonial.

Subsidiariamente, requerem o reconhecimento do cerceamento de defesa, uma vez que pleitearam expressamente a designação de audiência de instrução e julgamento, o que sequer fora analisando pelo juízo
a quo
.

O recorrido, por sua vez, defende a manutenção da sentença hostilizada, pois o conteúdo da notícia publicada pelos recorrentes maculou sua honra, causando-lhe constrangimento.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Dos autos se vê que a matéria jornalística veiculada pelo jornal recorrente noticiava que o autor, ora recorrido, que é 2o Tenente da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, possui a alcunha de “Pit Bull – Tático”, e é investigado em diversos inquéritos policiais por tortura, agressão e morte, realizadas durante as operações das quais participou.

A referida matéria foi publicada no endereço eletrônico do demandado RD News, redigida pelo também requerido Mikhail Favalessa, com a seguinte manchete “
Ainda nas ruas, tenente ‘Pitbull Tático’ responde a inquéritos por tortura e morte”,
conforme consta do
printscreen
juntado aos autos pelo recorrido no id. 145633296.

O recorrido afirma que, após tomar conhecimento do conteúdo da aludida matéria, encaminhou notificação extrajudicial ao veículo de comunicação solicitando a retirado do ar da publicação, já que muitas das informações ali contidas eram inverídicas, o que não foi atendido.

Aduz que apenas os excessos e transgressões foram retirados da notícia, como sua fotografia, a manchete que considera tendenciosa, e seu nome completo, passando a ser tratado apenas por suas iniciais. Além disso, comunica que a informação de que era investigado em 11 (onze) inquéritos policiais foi corrigida, constando, então, que apenas respondia por 04 (quatro) inquéritos e 07 (sete) sindicâncias.

Todavia, reafirma que, mesmo com essas correções, teve sua honra e imagem maculados, pois a notícia causou repercussão negativa em seu ambiente familiar e de trabalho, e também com seus vizinhos, de modo que faz jus à reparação moral pretendida.

Sobre o tema, de acordo com o art. 5o, X, da CF/88,
“
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”.
Por outro lado, o mesmo artigo 5o da Constituição, agora em seu inciso IV, consagrou como direito e garantia fundamental a “
livre manifestação do pensamento
”.

Ainda nesse contexto, o art. 220 também da CF/88 preconiza que
“
A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma,
processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição”.

Diante dessas considerações, apesar de o recorrido afirmar veementemente que o conteúdo veiculado pelo jornal eletrônico, ora recorrente, causou-lhe constrangimentos desmedidos, já que a maioria das informações eram inverídicas, nada trouxe aos autos a fim de comprovar que, realmente, sofreu dissabores capazes de ferir qualquer direito personalíssimo seu.

Ademais, conforme se observa do conteúdo da matéria jornalística em discussão, os recorrentes apenas noticiaram que o recorrido, então 2o Tenente da Polícia Militar deste Estado, era investigado por tortura, agressão e assassinato, trazendo recortes dos procedimentos investigativos com os relatos das vítimas, sem, contudo, emitir qualquer opinião valorativa que pudesse transgredir o dever de informação do veículo de comunicação.

Sobre esse ponto, destaca-se trecho da notícia em questão, por meio da qual os recorrentes apontam que as informações foram extraídas dos procedimentos investigativos instaurados, destacando, inclusive, não haver decisão final acerca delas,
in verbis
:

“
As informações constam em portarias de ao menos 11 Inquéritos Policiais Militares (IPM) instaurados em relação ao membro da Força Tática aos quais o RD News teve acesso em primeira mão.
As ocorrências, que poderiam constituir violações aos direitos humanos previstos na Constituição Federal caso comprovadas
, começam em 2015 e vão até o primeiro semestre de 2019
”.

Desse modo, no caso destes autos, está-se diante de matéria jornalística de cunho predominantemente informativo, sem conteúdo depreciativo, não extrapolando o dever de informação do aludido veículo de comunicação, posto que o conteúdo, por si só, não imputou ao recorrido prática de crime.

Muito pelo contrário, a publicação tão somente noticiou os casos em que o policial militar supostamente estaria envolvido e, portanto, sendo investigado administrativamente, razão pela qual descabe cogitar da indenização por danos morais.

Frisa-se, ainda, que tão logo notificados sobre eventuais conteúdos que pudessem importar em consequências negativas ao recorrido, os recorrentes procederam às adequações pertinentes, a fim de evitar outros transtornos ao autor.

Assim, nas hipóteses de eventuais colisões entre os direitos fundamentais, como o caso em tela, a orientação é no sentido da aplicação do princípio da proporcionalidade, ponderando-se as circunstâncias trazidas à apreciação.

É dentro desse panorama fático-jurídico que os recorrentes não extrapolaram os limites do exercício de informação e liberdade de expressão, tendo apenas veiculado matéria de cunho informativo aos seus leitores.

Nesse mesmo sentido, colhe-se entendimento em situações semelhantes:

RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO AFASTADA - RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PUBLICAÇÃO DE VÍDEOS E ÁUDIOS EM WHATSAPP, ALÉM DE MATÉRIA JORNALÍSTICA PELO RECLAMADO - CRÍTICA SOBRE A ABORDAGEM POLICIAL A QUE FOI SUBMETIDO - LIBERDADE DE PENSAMENTO E EXPRESSÃO – ABUSO NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE INTENÇÃO DIFAMATÓRIA OU OFENSIVA À IMAGEM DOS AUTORES – INEXISTÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TRU-MT, N.U 1000212-69.2020.8.11.0018, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - MATÉRIA JORNALÍSTICA VEICULADA EM MEIO TELEVISIVO - DIVULGAÇÃO FATO NOTICIADO EM RAZÃO DE OPERAÇÃO POLICIAL - DANO MORAL – INOCORRÊNCIA -LIBERDADE DE EXPRESSÃO - DIREITO À HONRA - APARENTE CONFLITO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS - SOLUÇÃO DO IMPASSE MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - DIREITO À INFORMAÇÃO - EXCESSO NO DIREITO DE INFORMAR NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A divulgação de reportagem sobre fato oriundo de operação policial, não tem o condão de causar dano moral, máxime se restar comprovado que a imprensa não excedeu o direito de informar, porquanto as informações veiculadas foram colhidas da autoridade policial.

Limitando-se a reportagem a relatar a abordagem e os fatos, frisa-se, colhidos da autoridade policial, sem emitir qualquer juízo de valor, reputa-se ausente os pressupostos que autorizam o dever de reparação. Sentença de improcedência mantida.

(TJMT, N.U 1005951-76.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, a fim de
reformar a sentença recorrida e julgar improcedente a pretensão inicial,
com fundamento no art. 487, I, do CPC.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2022